Tribunal: TJMT
Processo: 1047652-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047652-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 001.350.501-70 (AGRAVADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CODEVEDORA SOLIDÁRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação das corrés em recuperação judicial, reconheceu a natureza concursal do crédito em relação a elas, extinguiu a execução individual nesse ponto e determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo recuperacional.

Quanto à impugnação apresentada pela agravante, a decisão a acolheu em parte para reconhecer excesso de execução no cálculo inicial, homologou o valor-base do débito e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor, com incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

A agravante sustenta que o prosseguimento da execução individual em seu desfavor, paralelamente à habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial das corrés, geraria duplicidade de cobrança e enriquecimento sem causa, razão pela qual requer a extinção do cumprimento de sentença também em relação a si.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da natureza concursal do crédito em relação a parte das devedoras, submetidas à recuperação judicial, impede o prosseguimento do cumprimento de sentença contra codevedora solidária que não se sujeita ao juízo recuperacional.

III. Razões de decidir

A recuperação judicial de uma das devedoras não suspende nem extingue a pretensão executiva dirigida contra os demais coobrigados que não estejam submetidos ao juízo universal.

A responsabilidade solidária foi reconhecida na fase de conhecimento. Por isso, a codevedora não recuperanda permanece obrigada ao pagamento integral da dívida, nos termos do art. 275 do CC.

A habilitação do crédito no juízo recuperacional das corrés não autoriza satisfação em duplicidade. Trata-se de providência voltada à preservação do crédito em face das recuperandas, sem prejuízo da cobrança integral da dívida da devedora solidária solvente.

Eventual pagamento integral por qualquer dos obrigados extingue a obrigação comum no limite do adimplemento e assegura direito regressivo ao devedor que suportar a dívida, conforme o art. 283 do CC.

A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial restringe-se às recuperandas. Não há previsão legal para estender esse regime a codevedora solidária estranha ao processo recuperacional.

Incide ao caso a orientação da Súmula 581/STJ, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da natureza concursal do crédito em relação às devedoras submetidas à recuperação judicial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença contra codevedora solidária não sujeita ao juízo recuperacional. 2. A habilitação do crédito no juízo universal e a execução individual contra coobrigada não recuperanda não configuram duplicidade de cobrança, pois eventual pagamento extingue a obrigação comum no limite do adimplemento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ginco Urbanismo Ltda., nos autos do cumprimento de sentença n.º 0026277-59.2014.8.11.0041, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao analisar impugnações apresentadas pelas executadas, reconheceu a natureza concursal do crédito quanto às empresas do Grupo PDG, julgando extinto o cumprimento de sentença em relação a estas, e determinou a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no juízo da recuperação judicial.

Na mesma decisão, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo excesso de execução e homologando o valor de R$ 408.980,92, mas determinou que a Ginco efetuasse o pagamento no prazo legal, sob pena de penhora do bem ofertado em garantia e prosseguimento dos atos expropriatórios, além da aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão permite dupla cobrança do mesmo crédito, ao admitir sua habilitação no juízo da recuperação judicial das coexecutadas e, ao mesmo tempo, a continuidade da execução em face da recorrente. Alega risco de enriquecimento sem causa da exequente, violação à
par conditio creditorum
e necessidade de extinção da execução também em relação à agravante, diante do caráter único e indivisível da obrigação discutida.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução e, ao final, o provimento do recurso, para que a execução prossiga apenas no juízo universal da recuperação judicial.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 339261929.

Nas contrarrazões de id.

345831876, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mônica Cristina dos Anjos Acendino propôs ação de anulação de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e moral em face de Ginco Urbanismo Ltda., Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., Goldfarb Incorporações e Construções S/A e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, em razão de atraso na entrega de imóvel, restituição de valores pagos e reparação pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. Após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, foi instaurado o cumprimento de sentença.

Na origem, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ao apreciar as impugnações ao cumprimento de sentença, acolheu a insurgência apresentada pelas empresas do Grupo PDG, reconhecendo a natureza concursal do crédito em relação a elas, extinguindo a execução individual nesse ponto e determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial. Quanto à impugnação manejada por Ginco Urbanismo Ltda., acolheu-a apenas em parte para reconhecer excesso de execução no cálculo inicial, homologando o valor-base do débito, mas determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor, com incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, Ginco Urbanismo Ltda. sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao admitir simultaneamente a habilitação do crédito no juízo recuperacional das demais corrés e o prosseguimento da execução em seu desfavor, ensejaria indevida duplicidade de cobrança e risco de enriquecimento sem causa da exequente. Defende, por isso, a impossibilidade de continuidade da execução individual contra si, requerendo a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença também seja extinto em relação à agravante, com a limitação da satisfação do crédito ao juízo universal da recuperação judicial.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em face de Ginco Urbanismo Ltda., codevedora solidária, não submetida à recuperação judicial, mesmo após o reconhecimento da concursalidade do crédito em relação às demais devedoras.

A resposta é positiva.

Isso porque a recuperação judicial de um dos devedores não produz, por si só, a suspensão ou extinção da pretensão executiva dirigida contra os demais coobrigados que não se encontrem submetidos ao juízo recuperacional. Tal entendimento, aliás, encontra-se consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No caso concreto, a responsabilidade solidária das demandadas foi reconhecida ainda na fase de conhecimento, de modo que a agravante Ginco Urbanismo Ltda. permanece vinculada, em caráter integral, à satisfação da obrigação.

Incide, portanto, o disposto no art. 275 do Código Civil, que estabelece:
“O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

A norma é clara ao assegurar ao credor a faculdade de exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos devedores solidários, sem que a situação jurídica de um deles beneficie automaticamente os demais.

Também não procede a alegação de risco de enriquecimento sem causa. A habilitação do crédito no juízo recuperacional das corrés submetidas à recuperação judicial não autoriza, nem pressupõe, satisfação em duplicidade. Trata-se, em verdade, de providência necessária à preservação do crédito perante aquelas devedoras, sem prejuízo do exercício regular da pretensão executiva em face da codevedora solvente e não abrangida pelo regime recuperacional. Eventual pagamento integral da dívida por um dos obrigados, por óbvio, repercutirá sobre a obrigação comum, obstando qualquer recebimento excedente, além de resguardar ao devedor que suportar o adimplemento o correspondente direito regressivo, na forma do art. 283 do Código Civil.

De igual modo, o reconhecimento da natureza concursal do crédito quanto às empresas em recuperação judicial não tem o efeito de deslocar integralmente a satisfação da obrigação para o juízo universal, quando subsiste devedor solidário estranho ao processo recuperacional. A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é restrita às recuperandas, não se irradiando, sem previsão legal, para alcançar coobrigados não recuperandos.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL . PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA.
PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA EM FACE DOS COOBRIGADOS . POSSIBILIDADE. ART. 49, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 . SÚMULA 581 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência superveniente de interesse processual, em razão da submissão do crédito ao plano de recuperação judicial da devedora principal, já homologado e em fase de cumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação judicial e o início de seu cumprimento afastam o interesse processual do credor para o prosseguimento da ação de cobrança em face dos coobrigados solidários, à luz do art. 49, § 1º, da Lei nº 11 .101/2005 e da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A Lei nº 11.101/2005 preserva expressamente os direitos do credor em relação aos coobrigados, fiadores e devedores solidários, não se estendendo a eles os efeitos da recuperação judicial concedida à devedora principal .

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 581, assegura o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros coobrigados, afastando a possibilidade de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

Inexistente prova de supressão das garantias com anuência expressa do credor, é juridicamente inviável estender os efeitos da novação recuperacional aos coobrigados, ainda que o plano esteja sendo regularmente cumprido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido, para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança em face dos coobrigados .

Tese de julgamento: “1. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial é condicional e não extingue definitivamente a obrigação originária.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da ação de cobrança em face dos coobrigados, fiadores ou devedores solidários, nos termos do art . 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.”(...)”
(TJMT, RAC 00203850420168110041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 28.01.2026 – negritei)

Nessa perspectiva, a decisão agravada não padece de ilegalidade ou teratologia, porquanto observou a disciplina legal da solidariedade passiva, bem como a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça acerca da inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial aos demais coobrigados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026